Tribunal: TJMT
Processo: 8010106-81.2013.8.11.0086
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010106-81.2013.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JONATHAN JOSE DA SILVA - CPF: 021.528.381-30 (RECORRENTE), FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 003.870.362-96 (ADVOGADO), EQUIPAR SOM E ALARMES (RECORRIDO), ROGER KLERISSON ROZAO - CPF: 044.715.379-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE ACORDO – PROCESSO PARALISADO POR ANOS – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – TESE DE INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DE AUSÊNCIA DE PEDIDO DA EXECUTADA – RENÚNCIA DO CAUSÍDICO – INTIMAÇÃO PESSOAL ENVIADA AO ENDEREÇO CADASTRADO – MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR O JUÍZO – FEITO PARALISADO POR MAIS DE SEIS ANOS – ABANDONO CONFIGURADO – PECULIARIDADES PROCESSUAIS – PROCESSO EXTINTO POR ABANDONO DE CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não pode subsistir a sentença de extinção do feito, por abandono de causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sem que antes a parte seja intimada pessoalmente. Todavia, nos termos do artigo 274 do Código de Processo Civil c/c artigo 18, §2º, da Lei n.º 9.099/95, é dever das partes comunicar ao juízo eventual alteração de endereço, atualizando-o.

Com efeito, não sendo possível a intimação do causídico da parte exequente, ante a sua renúncia, assim como não sendo possível intimar a parte exequente por mudança de endereço, não há dúvida de que se faz imperiosa a extinção do processo por abandono da causa que permaneceu mais de 06 (seis) anos sem movimentação.

Não se tem por razoável tal prazo de inércia porque não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais assim como não se pode tolerar a quebra de deveres processuais pela modificação de endereço sem comunicar o juízo.

Sentença de extinção do processo por abandono da causa mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte exequente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, ante a negligencia na movimentação do feito e a alteração de endereço sem comunicar o juízo, impossibilitando a intimação pessoal, conforme trecho e dispositivo que cito:

No caso em questão, houve tentativa de intimação regular da parte Reclamante para dar prosseguimento ao feito ou requerer o que entender de direito, porém, denota-se da certidão do Oficial de Justiça que o Reclamante não foi localizado no endereço indicado na inicial. Além disso, não houve comunicação de atualização de endereço no presente processo.

Deste modo se deve entender, pois é imperativo legal que incumbe ao Exequente indicar e manter atualizado o seu endereço, desde a petição inicial (arts. 106, II e 274, § único, ambos do CPC), de modo que, quando necessário, seja possível intimá-la relativamente aos atos processuais que deverá implementar.

Cumpre ressaltar que a extinção do feito por abandono de causa não é imediata. Após o prazo estabelecido para que o autor promova o andamento, o juiz terá, ainda, que determinar a intimação da parte pessoalmente, para que no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do chamamento judicial. Tal exigência decorre do dever de diálogo, o qual tem suas raízes no direito fundamental ao contraditório. Assim, se mesmo após a intimação a parte quedar-se inerte, é possível determinar a extinção do processo.

Neste sentido a regra inserta art. 485 do CPC, é clara quando, em seu §1°, diz que o juiz ordenará o arquivamento dos autos, no caso do inciso III, devendo, contudo, haver a intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias.

Entrementes, a aludida intimação pessoal não foi promovida regularmente, por culpa única e exclusiva da parte Reclamante, que não manteve seu endereço devidamente atualizado nos autos.

Destarte, caracterizada a negligência da parte Reclamante, única interessada no provimento jurisdicional pretendido, opino pela extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III e § 1°, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte Exequente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque não houve intimação pessoal da parte e nem houve requerimento da parte contrária para a extinção do feito.

Pugnou, assim, pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença e, por conseguinte, determinar o prosseguimento da execução.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento envolve discussão quanto à possibilidade de reconhecimento de abandono da causa pela parte Exequente e a consequente extinção do processo. A parte Exequente se insurge alegando que não houve intimação pessoal para que se possa legitimar a extinção do feito e nem houve requerimento da parte contrária.

Pois bem.

De regra, é sabido que a extinção do processo por abandono da causa reclama, primeiramente, a intimação pessoal, de modo que somente diante da inércia se autoriza a extinção do feito. Todavia, no presente caso há situação peculiar que autoriza a extinção do processo, pois a própria parte Exequente contribuiu para a demora desarrazoada do trâmite processual e não pode se valer da própria torpeza.

Pro primeiro, é preciso destacar que o advogado da parte Exequente renunciou ao patrocínio da causa, de modo que não há se falar em intimação do advogado. Por segundo, tem-se que destacar que o feito permaneceu paralisado por mais de 06 (seis) anos sem impulso pela parte Exequente, violando princípios caros dos Juizados Especiais, como celeridade e economia processual, não havendo se falar em necessidade do magistrado aguardar pedido para promover a extinção do feito. Há que se considerar a especialidade do microssistema dos Juizados Especiais, que o diferencia do rito ordinário comum. Por derradeiro, a própria parte Exequente fora a culpada pela falta de intimação antes da extinção, pois modificou seu endereço sem comunicar o juízo, violando dever legal, além do princípio da cooperação para a boa e rápida solução do litígio.

Dispõe o artigo 19, §2º, da Lei 9.099/95 e o artigo 274 do Código de Processo Civil o seguinte:

Art. 19. As intimações serão feitas na forma prevista para citação, ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação.

§ 2º
As partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação
.

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado,
se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo
, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Portanto, em tendo modificado o endereço sem qualquer comunicação, considera-se válida tentativa de intimação, não podendo valer-se da própria torpeza.

Nesse sentido, cito escólios de jurisprudência das Turmas Recursais do TJRS:

Reclamação. Responsabilidade civil. Parte que deixou de promover os atos e as diligências que lhe incumbiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, dando ensejo à extinção da reclamação, nos termos do art. 485, III, do CPC.
Caso em que houve a devida expedição de mandado de intimação a ser cumprido no endereço declinado na petição inicial. Validade da intimação. Inteligência do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. É da parte o dever de manter atualizado seu endereço, sendo válidas as intimações feitas no endereço indicado na inicial caso não informadas alterações nos autos
. Reclamação extinta, sem resolução de mérito.(Reclamação, Nº 70078701729, Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 17-11-2020)

Reclamação. Responsabilidade civil. Parte de que deixou de promover os atos e as diligências que lhe incumbiam, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, dando ensejo à extinção da reclamação, nos termos do art. 485, III, do CPC.
Caso em que houve a devida expedição de mandado de intimação a ser cumprido no endereço declinado na petição inicial. Validade da intimação. Inteligência do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. É da parte o dever de manter atualizado seu endereço, sendo válidas as intimações feitas no endereço indicado na inicial caso não informadas alterações nos autos
. Reclamação extinta, sem resolução de mérito.(Reclamação, Nº 70078655057, Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 01-06-2020)

Devidamente autorizada, pois, ante as peculiaridades do caso concreto a extinção do processo por abandono da causa.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021